Tribunal: TJMT
Processo: 1029853-20.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029853-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), OZEIAS PEREIRA MEDINA - CPF: 012.980.842-37 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro – MT, que decretou prisão preventiva, pelo crime de homicídio tentado (art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente se encontra fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a sua manutenção, especialmente sob o argumento da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de Decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi do crime,
consistente em tentativa de homicídio mediante golpe pelas costas, utilizando arma branca.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica ao admitir a prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais, ações penais em curso e gravidade concreta da conduta.

5. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) são insuficientes para garantir a ordem pública diante do perfil delitivo do paciente e do risco concreto de reiteração.

6. Predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando esta, se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus
conhecido, mas ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais ou pelo modus operandi do crime.

Medidas cautelares alternativas ao cárcere não se mostram suficientes quando há risco concreto à ordem pública e perfil delitivo do paciente que indique reiteração de crimes graves.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CP, art. 14, II; CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 198.668/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024, DJe de 03.07.2024; TJMT, N.U. 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23.07.2024, DJE de 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Ozeias
Pereira Medina
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro – MT, que
,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante delito nº
1000535-48.2024.8.11.0046
,

decretou sua segregação cautelar
, com fundamento na garantia da ordem pública
, vindo, posteriormente, em sentença de pronúncia,
prolatad
a
nos autos da ação penal nº
1000597-88.2024.8.11.0046,

manter a segregação cautelar, porquanto ainda presentes os motivos autorizadores
.

O impetrante s
ustenta haver constran
gimento ilegal, à medida que inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
249229671
.

As informações do juízo estão inseridas no id.

252965167
.

Em parecer de id.

256929189
, a Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou pela
não conhecimento do
habeas corpus
, sob o fundamento de que o impetrante não instruiu o pedido com a decisão impugnada
.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o impetrante não ter instruído o pedido com a decisão impugnada, tal fator não prejudica
seu
conhecimento, porquanto o feito originário ser digital, o que, inclusive, possibilitou

esta relatoria acessar a decisão impugnada, quando da apreciação da liminar vindicada.

Ademais, o juízo de origem prestou informações, trazendo detalhes
da ação originária,
informando
, inclusive,
que o paciente foi pronunciado,
fatores a

permit
ir
uma melhor
compreensão da questão posta pel
o
impetrante.

Posto isto, conheço do presente
habeas corpus
, pelo que passo a julgar seu mérito.

N
o que toca ao
fumus
comissi
delicti
, verifico que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio
,
em sua forma tentad
a
, previsto no a
rtigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II
,
ambos do Código Penal
, consoante informado pelo juízo de origem
.

Sendo assim, analisarei somente o pressuposto do
periculum
libertatis
.

Para
melhor compreender
a questão posta
, destaco os fundamentos utilizados p
elo
juízo que converteu a prisão em flagrante em

preventiva.

“[...]
Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se a satisfação dos requisitos previstos na legislação processual penal.

Ademais, conforme informado pelo custodiado, ele possui condenação anterior pelo mesmo crime em questão. Todavia, as condições pessoais do suspeito, por si só, não lhe garantem a
liberdade provisória, sobretudo porque a gravidade concreta da conduta justifica a decretação da prisão preventiva.

Assim, verifico que a prisão preventiva do custodiado deve ser decretada sob a justificativa de que sua liberdade ocasiona abalo à ordem pública, ante a periculosidade do crime e reafirmam a necessidade de prevenção da reiteração delitiva
[“...]
” (id. 142377848, dos autos de origem).

O juízo
de origem, ao pronunciar o paciente, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo
sua
prisão preventiva
.

Está claro que a prisão se justific
ou
pela gravidade da conduta e para evitar a reiteração delitiva, fatores legítimos para fundar o decreto de prisão preventiva
e autorizar sua manutenção, ainda
mais a considerar que o paciente já foi
pronunciado,
estando
apenas aguardado a realização do julgamento pelo Tribunal do Juri
.

Aliás, consoante se extrai da sentença de pronúncia (autos nº
1000597-88.2024.8.11.0046
, id. 169673401),

o paciente teria, em tese,
praticado o crime de homicídio utilizando uma arma branca, golpeando o ofendido pelas costas.

Esse modo de agir do paciente torna a conduta grave, sendo, portanto,
justificativa leg
í
tima para fundamentar o decreto de prisão preventiva.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concretada conduta e do seu modus operandi.
[...]”
. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Além do fator gravidade, observa-se que
o paciente
já
foi
condenado
por crime de homicídio,
conforme
por ele mesmo informado

em audiência de custódia, o que foi devidamente consignado
pelo juízo de
origem na decisão que decretou a prisão preventiva.

Com efeito, tal fator
reforça a
necessidade da segregação cautelar, a fim de evitar que
o paciente
volte
, em tese, a
cometer crimes graves
e violentos
.

Sobre a temática em destaque, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024).

Também é nesse sentido o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal, que dispõe o seguinte:

“[...]
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
[...]”

Assim, não há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva.

Por fim, registro que medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para assegurar o objetivo de tutela
da ordem pública, principalmente diante do perfil delitivo do paciente e do risco concreto de reiteração
.

Portanto, inexiste qualquer constrangimento ilegal, visto que o decreto de prisão se encontra devidamente fundamentado.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública
.

Por todo exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,

conhecido o
writ

mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
,
a fim de manter a prisão preventiva do pacient
e
O
z
eias

Pereira Medina
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024